Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO EM VEÍCULO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DE CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Distrito Federal é ente administrativo centralizado, responsável subsidiariamente pela conservação e segurança do sistema viário, a teor dos artigos 46, III, 337 e 338, II, da Lei Orgânica do DF. A delegação de atribuições a empresa pública não o isenta de responsabilidade pela falta ou deficiência do serviço. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A parte autora juntou o CRLV, emitido pelo órgão executivo de trânsito, comprovando a propriedade do bem que sofreu as avarias em via pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
4. Não procede a alegação de nulidade da sentença, por violação do Princípio de Inércia da Jurisdição (art. 2o, do CPC), em decorrência da decisão de ID 25487818, posto que a referida determinação judicial tinha cunho eminentemente instrutório, conforme faculta o art. 5o da Lei no 9.099/95, e não houve determinação para que a parte emendasse a inicial para incluir a NOVACAP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
5. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram cabalmente demonstrados no caso em debate, especificamente pela narrativa coerente dos fatos, fotos do local, fotos das avarias sofridas e custos de reparo.
6. Correta a sentença que condena a NOVACAP e o Distrito Federal a indenizar o administrado por danos experimentados no seu veículo em razão das más condições da via de rolamento.
7. No entanto, a responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e das leis e a esses limites deve ser conformada. Mas, quando transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi transferida para a NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário. Precedente: Acórdão 1271575, 07091508020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020.
8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA NOVACAP IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para manter a condenação da NOVACAP como responsável principal, mas manter o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.